Tribunal: STF
Processo: MS 19986
Classe: MS
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-02
Data de publicação: 1976-06-02

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. A FALTA DISCIPLINAR TAMBÉM PREVISTA NA LEI
PENAL COMO CRIME PRESCREVE JUNTAMENTE COM ESTE (LEI 1.711/52, ART.
213, PARAGRAFO ÚNICO). DEMISSAO ANULADA PORQUE DECRETA APÓS A
CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SEGURANÇA DEFERIDA.